Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721031-76.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINEZIA SOARES DE CASTRO, KESIA ALVES DE CASTRO APELADO: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL D E S P A C H O Tendo em vista que foi noticiado o FALECIMENTO da Autora SINEZIA SOARES DE CASTRO (ID 44644833), suspendo o feito (artigo 313, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil). Dê-se vista à parte autora e seu patrono para que manifeste interesse na SUCESSÃO PROCESSUAL e, em caso positivo, promova a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 313, parágrafo 2o, inciso II, e dos artigos 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator